Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702978-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA PACIENTE: GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA em favor de GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu o flagrante, ocorrido em 28/01/2026, em prisão preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a decisão combatida foi proferida de ofício, em contrariedade à manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com medidas diversas da prisão. Alega ofensa ao sistema acusatório e aos artigos 282, § 2o e 311 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei no 13.964/2019. Defende a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que a decisão combatida apresenta fundamentação genérica, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecente, sem exposição concreta de risco processual. Aponta, ainda, ilicitude probatória por ingresso domiciliar assentado em autorização de terceiro, sem demonstração inequívoca de voluntariedade, circunstância que tornam ilícitas as provas obtidas. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Destaca desproporcionalidade da custódia e suficiência de cautelares diversas. Com tais argumentos, requer a revogação liminar da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. Requer, ao final, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da decisão, ou, subsidiariamente, para revogar a preventiva por ausência de fundamentação idônea e por inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP. É o relatório. Decido. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0703932-72.2026.8.07.0001) que policiais militares receberam informações sobre a chegada de grande quantidade de droga ao Recanto das Emas. Em diligência ao local, abordaram o paciente em via pública, ocasião em que localizaram um frasco de lança perfume e duas porções de maconha em sua posse. Em virtude da informação sobre a chegada de entorpecentes na região, se deslocaram ao endereço residencial do indiciado – Quadra 300, conjunto 21, casa 12, Recanto das Emas, onde a equipe foi recebida pela mãe do indiciado, a qual franqueou o acesso à residência. Na revista domiciliar, foram encontrados dentro do quarto do paciente nove tabletes de maconha (9kg), acondicionadas dentro de uma caixa de isopor, além de outros apetrechos para o fracionamento e comercialização da droga. Assim, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de ter cometido o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 263461665, origem), o Ministério Público se manifestou “pela concessão da liberdade provisória com cautelares de praxe”, o Juízo a quo, no entanto, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva. Não se desconhece que com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. No entanto, a manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não vincula o magistrado, o qual pode impor medida cautelar mais gravosa, desde que por decisão devidamente fundamentada, sem violar o artigo 311 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019, tampouco o art. 282, § 2o, do mesmo diploma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...) 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (grifos acrescidos) Nesse mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir (...) 6. No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não se admite. Assim, após ouvir o Ministério e a defesa, o Juízo da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada seria a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248148 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)” (grifos acrescidos) No caso, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos. Registrou a considerável quantidade de drogas apreendidas com o indiciado – mais de 9 kg de maconha, “capaz de atingir um sem-número de consumidores e, além disso, incentivar a prática de outros tantos crimes violentos ligados ao tráfico de drogas” (ID 263461665, origem). Dessa forma, estando a decisão devidamente fundamentada, não se configura constrangimento ilegal quando o magistrado aplica a medida cautelar máxima, ainda que em sentido diverso da manifestação ministerial favorável às cautelares do art. 319 do CPP. De fato, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal – exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes sobretudo em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa em face da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e na sua residência (mais de 9 kg de maconha), além dos apetrechos usualmente utilizados na mercância ilícita, como balança de precisão, o que demonstra forte indício da traficância em grande proporção. O volume de entorpecentes encontrado com o paciente evidencia não se tratar de uma conduta pontual, mas sugere intenso envolvimento na prática do tráfico de drogas, reforçando a presença do periculum libertatis. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pela impetrante, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. No tocante à alegação de constrangimento ilegal em virtude ter sido a busca domiciliar realizada sem consentimento válido do paciente ou de terceira pessoa, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). Ademais, há informação de que foi autorizado o ingresso na residência pela mãe do paciente, conferindo, a princípio, regularidade à diligência questionada. Tratando-se de atos de agentes públicos, a nulidade somente pode ser reconhecida liminarmente se evidenciadas, sem qualquer dúvida e necessidade de maiores elementos, as irregularidades alegadas. Assim, por não se identificar de pronto qualquer mácula na abordagem policial, a alegada nulidade das provas deverá ser aferida durante o curso processual, pois a tese requer ampla dilação probatória. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator